Tribunal: TJBA
Processo: 8002667-17.2021.8.05.0244
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002667-17.2021.8.05.0244

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: JOSELITO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTS. 129, § 9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

INSURGÊNCIA MINISTERIAL POSTULANDO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.
ACOLHIMENTO
.
PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA, COM CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. APÓS A CONCESSÃO DA BENESSE, O RECORRIDO, EM DUAS OPORTUNIDADES, VIOLOU AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO. RISCO A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA. REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002667-17.2021.8.05.0244, em que figuram, como Recorrente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Recorrido, JOSELITO SANTOS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

DO

RECURSO

EM

SENTIDO

ESTRITO
e DAR
-LHE

PROVIMENTO,

nos termos do voto do Relator.